Tribunal: STF
Processo: AI 508599
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONAL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – A discussão em torno da legislação aplicável à base de cálculo do PIS fruto da inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei 9.718/98, situa-se no campo infraconstitucional. 




II – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.